Tribunal: TJDFT
Processo: 0704302-39.2022.8.07.0018
Órgão julgador: MARIA IVATÔNIA
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2023-08-18

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desa. Maria Ivatônia Número do processo: 0704302-39.2022.8.07.0018 Classe judicial: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) EMBARGANTE: DISTRITO FEDERAL EMBARGADO: ANDERSON PLACIDO E LIMA D E C I S Ã O Na forma preconizada pelo § 3o do artigo 1024 do Código de Processo Civil, recebo os embargos de declaração de ID 49000461 como agravo interno. Altere-se a classificação processual. Intime-se o Distrito Federal para que, caso queira, complemente as razões recursais de modo a ajustá-las às exigências do artigo 1021, § 1o do Código de Processo Civil. Após, vista para contrarrazões. Brasília, 9 de agosto de 2023. Desembargadora MARIA IVATONIA BARBOSA DOS SANTOS Relatora